Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BOMBEIROS MILITARES DO DF. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS. PARTICIPAÇÃO RESTRITA A SUBTENENTES. PATENTE INFERIOR. PARTICIPAÇÃO. PROMOÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO REGIDA PELA HIERARQUIA. OBSERVÂNCIA. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constata-se que v. acordão foi expresso e claro ao indicar que mesmo que não existissem Subtenentes habilitados nos termos da lei (fator concorrência), os embargantes não preenchiam o fator temporal para acesso ao posto de Segundo-Tenente.
3. Verifica-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.